Tribunal: TJSP
Processo: 2266702-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Cédula de crédito bancário. Exceção de pré-executividade. Alegação de citação inválida. Descabimento. Bloqueio e penhora de valor em conta. Valor constrito inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.